Tribunal: TJDFT
Processo: 0705763-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DESCARTE DE RESÍDUO SÓLIDO EM LOCAL INAPROPRIADO. DANO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. APREEENSÃO DO VEÍCULO E APLICAÇÃO DE MULTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, § 1o, DA LEI N. 6.938/1981 E ART. 5o, INCISOS XLV e XLVI, DA CF/88. TEMA REPETITIVO 681 E TEMA REPETITIVO 707. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação busca reforma da sentença que julgou improcedente o pedido declaratório de nulidade de auto de infração expedido pela AGEFIS (DF LEGAL), ao despejar 1.200 litros de resíduos sólidos em local inapropriado, por violação ao art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/1981 e ao art. 5o, incisos XLV e XLVI, da Constituição Federal de 1988.
2. Não merece acolhimento a alegação de cerceamento de defesa, pois, ao Juiz, como destinatário das provas, compete aferir sobre a necessidade ou não de produção de prova para formar seu livre convencimento. O Juízo de origem entendeu que não se mostrava indispensável para a solução do litígio a oitiva do motorista do veículo da requerente, uma vez que os documentos que acompanham os autos foram suficientes para dirimir a controvérsia posta em juízo. Preliminar rejeitada.
3. Mostra-se irrelevante o conhecimento ou não da empresa acerca da conduta de seu funcionário, pois o motorista se utilizou de veículo da empresa autora para realizar o descarte indevido de resíduos sólidos, presente, portanto, a culpa in vigilando da requerente.
4. “A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar”. (Tema Repetitivo 681 e Tema Repetitivo 707).
5. Apelação conhecida e não provida.